Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004331-93.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 041.508.421-08 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), WILLINGTON DE MEDEIROS ORTIZ - CPF: 026.883.221-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.210.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉRICK RODRIGUES JESUS ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegações de omissão e contradição. Violação de domicílio. Causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/2006. Detração penal. Vícios inexistentes. embargos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto. O embargante alega omissão quanto à análise da (i) tese de violação de domicílio, (ii) aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/2006 e, (iii) detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da ilegalidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/2006 e, (iii) saber se o Tribunal se omitiu ao deixar de aplicar a detração penal nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à tese de violação de domicílio, já que o acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando a legalidade da entrada dos policiais no imóvel com base em fundadas razões e em alinhamento com a jurisprudência recente do STF.

4. Também houve enfrentamento da tese de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/2006, afastada com base na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 43 kg de maconha), presença de instrumentos típicos da traficância e outros elementos que indicam dedicação à atividade criminosa.

5. Em relação à detração penal, o acórdão consignou expressamente que tal análise deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, considerando a mudança de regime para o semiaberto, inexistindo omissão nesse ponto.

6. Os embargos manifestam mero inconformismo com a decisão colegiada e não se prestam ao reexame de mérito ou inovação recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2o, art. 619; L. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário n. 1.447.090/RS, de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 13/05/2024, pela Primeira Turma do STF; TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1004331-93.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto (ID. 303142353).

O embargante THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA alega que: 1) o acórdão
“(...) não enfrentou adequadamente a tese de violação de domicílio (...)”
; 2)
“(...) houve omissão quanto à análise da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
; 3) não houve
“(...) qualquer apreciação sobre a possibilidade de aplicação da detração penal, conforme prevê o artigo 387, § 2o, do CPP (...)”.

Requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados (ID. 303806350).

Nas contrarrazões, a
15a Procuradoria de Justiça
pugna pelo
“(...) não conhecimento e, se conhecido, pela rejeição dos embargos de declaração interpostos (...)”
(ID. 304429863).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sabe-se que os declaratórios são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

No caso, o acórdão rejeitou a tese de violação de domicílio, porquanto entendeu que o monitoramento prévio da residência, alvo de denúncia de tráfico de drogas, realizado por equipe de inteligência policial, aliado à fuga do embargante para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, configura causa justificadora para o ingresso no domicílio, afastando, assim, a alegação de nulidade das provas obtidas com a busca.

Esse entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, que tem afastado o rigor excessivo adotado em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração de fundadas suspeitas para ingresso em domicílio sem mandado judicial.

A propósito: STF, Recurso Extraordinário n. 1.447.090/RS, de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 13/05/2024, pela Primeira Turma do STF.

Aliás, as fundadas suspeitas foram corroboradas no momento da diligência, quando, após o ingresso no imóvel, os policiais encontraram expressiva quantidade de substância entorpecente (mais de 43 kg de maconha), circunstância que reforça a legalidade da medida e afasta a alegação de ilicitude das provas obtidas.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que justifica a possibilidade de flagrante delito a qualquer tempo.

Por sua vez, o acórdão não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 43 kg de maconha) somada à presença de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico, como balanças de precisão e rádios comunicadores, além de munições deflagradas, consubstanciam elementos idôneos para demonstrar a dedicação do embargante à atividade criminosa.

Assim, entendeu-se pelo afastamento da causa redutora, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao pleito de detração, o acórdão consignou expressamente que
diante da modificação do regime inicial para o semiaberto, a aplicação da detração penal revela-se, por ora, inadequada, devendo tal análise ser relegada ao Juízo competente da execução penal (AP n. 1004875-86.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025).

Nesse cenário, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissões e/ou contradições a serem sanadas, tenho que os declaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão colegiada proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Aliás, ressalto que o
“julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrado motivo suficiente para a decisão, não servindo os embargos declaratórios para rediscussão do julgado”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade,
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025